Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-10.2015.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001302-10.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE MURO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE. DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUFICIENTE E RAZOÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Município é responsável pela demolição de muro construído em desacordo com o Padrão Geométrico Mínimo estabelecido pela legislação municipal, que resultou em desalinhamento predial e prejuízo à livre circulação de pedestres e cadeirantes.

2.

A responsabilidade civil do ente público por danos ambientais é objetiva, conforme o art. 225, §3º, da Constituição Federal, prescindindo de prova de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

3.

A execução da obra por empresa contratada não afasta a responsabilidade do Município, que detém o dever de fiscalização e controle sobre as construções em seu território.

4.

Embora seja válida a imposição de multa cominatória contra entes públicos para garantir o cumprimento de obrigações de fazer, sua incidência deve ser afastada quando houver outras medidas coercitivas adequadas e suficientes para assegurar a efetividade da decisão judicial, evitando-se onerar indevidamente a coletividade.

5.

Recurso parcialmente provido para afastar a imposição da multa cominatória, mantendo a obrigação de demolição do muro nos demais termos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
contra a sentença proferida pelo então Juiz Titular da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MM. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, que julgou procedentes

os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para impor, à municipalidade, a obrigação de fazer, consistente em promover a demolição do muro construído irregularmente na UPA Pascoal Ramos, no prazo de 90 (noventa) dias, a fim de respeitar o alinhamento predial do local, julgando o processo extinto, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, §1º do CPC.

Nas razões recursais, o Município diz que não praticou qualquer ato pudesse ensejar a condenação e/ou reparação de danos, uma vez que a obra do muro foi realizada por empresa particular, de modo que eventual ato danoso foi praticado por terceiro.

Alega que a demolição do muro, como determinado, causaria inúmeros transtornos aos usuários da unidade de saúde, na medida que sua reconstrução ensejaria redução do espaço interno, destinado ao estacionamento de ambulâncias e de veículos, que transportam doentes e demais usuários dos serviços de saúde e importaria na necessidade de mudança da central de oxigênio, que também teria que ser removida para outro local, além de custo financeiro, que a municipalidade não dispõe.

Tece considerações sobre a complexidade da adequação ordenada, dizendo que envolve a atuação de diversas secretarias, cita a necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, aludindo ao Princípio da Reserva do Possível.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, ou, alternativamente, para que seja afastada a multa diária fixada, bem como estendido para, no mínimo 01 (um) ano, o prazo para efetivação da demolição e reconstrução do muro da UPA Paschoal Ramos.

As contrarrazões vieram ao id. 184814199.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo (id.

189296673).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, consubstanciados no cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como relatado, o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
busca a reforma da a sentença, que julgou procedentes

os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para impor, à municipalidade, a obrigação de fazer, consistente em promover a demolição do muro construído irregularmente na
UPA Pascoal Ramos
, no prazo de 90 (noventa) dias, a fim de respeitar o alinhamento predial do local, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da obrigação, nos termos do art. 536, §1º do CPC.

Para tanto, o douto sentenciante assim fundamentou:

(...)

No caso, os documentos constantes nos autos demonstram que a obra da Unidade de Pronto Atendimento, localizada entre a Avenida Brasil e a Avenida Antônio de Pádua, no Bairro Pascoal Ramos, violou o disposto nos artigos 180, §1° e 183, § 1° da Lei de Uso e Ocupação do Solo, conforme Procedimento Preparatório n. 000261-097/2015 (Id. 45736657 – Págs. 8/84).

(...)

Diante do conjunto probatório contido na presente ação civil pública, é possível concluir que o muro da UPA Pascoal Ramos foi construído em desacordo com a legislação vigente, interrompendo a livre circulação de pessoas e cadeirantes na calçada da unidade de saúde em desrespeito ao planejamento urbano da cidade (Leis Complementares n. 04/92, 231/2011, 232/2011, 389/2015).

Não obstante, infere-se dos autos que o Município Requerido sustentou a impossibilidade de demolição do muro da unidade de saúde municipal, pois causaria prejuízos à população local, em especial aos usuários da unidade de saúde.

Contudo, merece registro, por oportuno que, a perita judicial afirmou que é possível realizar o recuo do muro sem que a unidade de saúde seja penalizada. Para tanto, a adequação da obra deverá se atentar para os índices urbanísticos da Zona em questão. De igual modo, pelos documentos constantes dos autos, denota-se que o Município Requerido ignorou as notificações expedidas ainda quando da realização das obras.

Portanto, tem-se como evidente que a construção dos muros de alvenaria capazes de impedir ou dificultar de qualquer modo a circulação dos cidadãos na calçada da referida unidade saúde, viola a legislação urbanística do Município de Cuiabá.

Assim, tendo sido demonstrado que a construção do muro em questão foi realizada em desacordo com o Padrão Geométrico Mínimo (PGM), entendo como pertinentes as providências requeridas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL por meio da presente Ação Civil Pública Ambiental.

(...)

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para impor ao requerido obrigação de fazer, consistente em promover, a demolição do muro construído irregularmente na UPA Pascoal Ramos, passando a respeitar o alinhamento predial do local, no prazo de 90 (noventa) dias.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

2.3.
Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 536, §1º do CPC.

(...)”
(id. 184814195)

Com essas considerações, passo à análise da insurgência manifestada nas razões recursais.

Extrai-se, pois, que celeuma instaurada se cinge à ordem demolitória do muro que circunda a UPA Pascoal Ramos, construído em desacordo com o padrão geométrico mínimo, estipulado pela legislação municipal.

Nesse contexto, a sentença não merece reparos.

Consoante se denota dos elementos de prova angariados nos autos, robustecido pelo vasto acervo documental, que integrou o Procedimento nº 000261-097/2015, instaurado no âmbito administrativo pelo Ministério Público Estadual, restou comprovado que o muro frontal, que abriga a mencionada unidade de saúde, foi construído em manifesta inobservância ao Padrão Geométrico Mínimo estabelecido pelo regramento insculpido nos artigos 180, §1º, e 183, §1º, da Lei Complementar nº 231/2011.

Como consequência desse desrespeito, a edificação acabou por patrocinar o desalinhamento predial real do local, além de avançar sobre a calçada, interrompendo a livre circulação de pessoas e cadeirantes, em total descompasso com as normas regulamentadoras do planejamento urbano da cidade, conforme o apontou o Laudo Pericial, acostado ao id. 184814163 - Pág. 59.

No propalado, o expert do Juízo é enfático ao confirmar a irregularidade da obra. Vejamos:

Aliás, a irregularidade no alinhamento do muro restou constatada, inclusive, pelo próprio município, que, no exercício do poder de polícia que lhe é inerente,
acabou por notificar a empresa responsável pela obra, exatamente em razão do vício que constitui objeto desta demanda, consoante se infere do Auto de Infração de 184814162 - Pág. 50.

No mesmo documento, a municipalidade chegou a determinar, à empresa, que promovesse a imediata paralização da construção do muro, bem como que providenciasse o alinhamento necessário.

Por meio do Parecer Técnico DPDU/IPDU nº 15/2015, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento,
em 19/05/2015,
o município, mais uma vez, reconhece a irregularidade da edificação (id. 184814162 - Pág. 29):

(...)

Contrariando a assertiva da municipalidade, sobreleva mencionar que a construção do muro foi realizada no ano de 2015, ocasião em que irregularidade foi constatada pela própria administração do município, ensejando, em
23/04/2015
, a confecção do Auto de Infração de 184814162 - Pág. 50, dirigido à empresa responsável pela obra, cujo documento, frise-se,
elaborado pelo próprio município
, além de alertar para o vício, determinava a imediata paralização da obra, como mencionado anteriormente.

Na tentativa modificar o provimento jurisdicional que lhe é desfavorável, o município se aventura em imputar à empresa contratada para realização da obra, a responsabilidade pelo dano, e a discorrer sobre eventuais os prejuízos advindos da execução da ordem demolitória.

Sem razão, contudo.

Ainda que a execução da obra tenha sido efetivada por construtora particular contratada pelo município, a responsabilidade é do ente público, porquanto a empresa trabalhava em seu nome, daí decorrendo seu dever de vigilância.

Acerca do tema, o Professor Sérgio Cavalieri explica:

“Se a obra é do Estado e sempre deriva de um ato administrativo de quem ordena a execução, não faz sentido deixar de responsabilizá-lo simplesmente porque a mesma está sendo executada por um particular, mormente quando este, comprovadamente, agiu culposamente. À Administração Pública, e só a ela, competia executar as obras através de seus órgãos competentes. Se preferiu cometer a uma empresa privada a realização dessas obras, não há de ser por isso que a sua responsabilidade deva ser desviada. Tenha-se em vista que o executor da obra é um agente do Estado, e, como tal, a Administração responde pelo dano que ele vier a causar, admitindo-se a responsabilidade solidária do executor da obra, o que, sem dúvida, torna a posição da vítima mais garantida”.
(CAVALIERI FILHO. Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004)

Outrossim a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, prescindindo, portanto, de comprovação da culpa, bastando a prova do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano, consoante disciplina do artigo 225, §3º, da Constituição da República. Vejamos:

Art. 225. (...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Não é outro o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 707, realizado no âmbito do REsp n. 1.374.284/MG, que fixou a seguinte tese vinculante
:

“a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.”
(REsp n. 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/8/2014, DJe de 5/9/2014.)

Assim, restando comprovados os elementos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam o fato (construção irregular do muro, sem respeito ao recuo destinado ao passeio público), o dano (prejuízo à livre circulação de pessoas e cadeirantes) e o nexo causal entre um e outro, surge o dever reparatório do ente público, que, no caso, consubstancia-se na demolição do muro construído de forma irregular na UPA Pascoal Ramos.

Em caso semelhante, este tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E CONSTRUÇÃO DE OBRA POTENCIALMENTE POLUIDORA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM LICENÇA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/INSPEÇÃO/TERMO DE EMBARGO-INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DOS AUTOS –– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ÁREA CONSOLIDADA EM APP, COM AUTORIZAÇÃO PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES (ARTIGO 3º, IV, E ARTIGO 61-A, AMBOS DO CÓDIGO FLORESTAL-LEI Nº 12651/2012) – NÃO ENQUADRAMENTO – PERSISTÊNCIA DO DANO AMBIENTAL, COM NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE PRAD – OBRIGAÇÃO INERENTE AO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – PROPTER REM - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA EQUIDADE – NÃO VIOLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.(...) 4. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental". (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 5. Uma vez comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (destruição de vegetação em APP e construção de obra sem licença do órgão ambiental) e o dano ambiental em questão, razão pela qual,
surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada (demolição da construção e execução de PRAD
), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81.
(N.U 0008160-76.2010.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Sobreleva registrar que, por ocasião da autuação efetivada, em razão da irregularidade constatada, município teve a oportunidade de fazer cumprir a determinação exarada no auto de infração e, assim, promover a paralização da construção do muro e compelir à empresa contratada a providenciar o alinhamento da edificação, o que inocorreu, emergindo, também daí, a responsabilidade do ente público pela sua omissão.

No tocante aos transtornos elencados pela municipalidade, com a finalidade de afastar a ordem demolitória, de igual modo não prospera a insurgência manifestada, na medida em que o Laudo Pericial atesta que, com exceção da redução do número de vagas existentes no estacionamento interno, o reposicionamento do muro no local correto, em nada prejudicaria o funcionamento da unidade de saúde (id. 184814163 - Pág. 63):

No tocante à dilação do prazo de 90 (noventa) dias estipulado para o cumprimento do comando sentencial, insta registrar que a ordem judicial se cingiu à demolição do muro, de modo que o prazo fixado se mostra suficiente e razoável para o cumprimento da determinação.

Todavia, razão assiste ao apelante quando pretende o afastamento da multa cominatória.

Inobstante seja possível o arbitramento de multa contra os entes públicos, com o objetivo de assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, não se pode olvidar que a execução da medida, que, em muitos casos, tem se revelado ineficaz para o desiderato, acaba por onerar a coletividade, na medida em que recai sobre o próprio erário, circunstância que recomenda a adoção prévia de outros meios coercitivos capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Em casos tais, este Tribunal assim tem se posicionado:

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE – SENTENÇA PROCEDENTE – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1030, II, DO CPC) – JULGAMENTO DO TEMA 548 STF – DIREITO ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 208, IV, DA CRFB) E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 53 E 54, IV) – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – JUIZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF), conforme entendimento firmado no julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.008.166/SC, sob o Tema 548 do Supremo Tribunal Federal. Demonstrado que a imposição da multa cominatória ao Poder Público implica a oneração de toda a coletividade, sem que o responsável arque, diretamente, com a consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.
(N.U 0002917-66.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO: ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 5. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.
(N.U 1000324-26.2019.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reformando parcialmente a sentença, apenas para afastar a imposição da multa cominatória diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais), mantendo a decisão inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024